Tribunal: TJDFT
Processo: 0724415-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia da Civid-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Denegada a ordem, na parte admitida.